Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVOS OU PLATAFORMAS DIGITAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência nos autos da execução de título extrajudicial, por entender que a controvérsia em questão deriva de relação de consumo, na qual deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor, conforme estabelecido pelo CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação de veículo e no instrumento particular de confissão de dívida firmados entre as partes, segundo a legislação de regência.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro é válida, pois o contrato de locação e a confissão de dívida têm por objeto central a locação de veículo para utilização em serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativos ou plataformas digitais especializadas.
4. O locatário, segundo obrigações contratualmente assumidas, deve utilizar o veículo como insumo para sua atividade profissional, o que exclui a configuração de relação de consumo na espécie, à luz da teoria finalista.
5. No particular, as cláusulas de eleição de foro estão expressamente previstas nos contratos entabulados entre as partes, e os negócios jurídicos por estes regidos têm pertinência com o local das obrigações deles decorrentes, não se mostrando, à primeira vista, abusivas a ponto de justificar a declaração de sua ineficácia de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: Nas relações obrigacionais eminentemente de natureza civil, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato é válida, desde conste de instrumento escrito, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, de acordo com a previsão do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CPC, art. 63, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC: 10085752220208260020 SP 1008575-22.2020.8.26 .0020, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022;
TJDFT, Acórdão 1762852, 0726346-72.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023; Acórdão 1360685, 0701526-89.2019.8.07.0012, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 17/08/2021.)